Tribunal: TJDFT
Processo: 0748903-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO DO BEM. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NOMEAÇÃO DO REQUERENTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM. INVIABILIDADE. CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. Conquanto demonstrado que o veículo apreendido está em nome do recorrente, é certo que o bem foi apreendido na posse de um dos acusados da prática do crime de tráfico de substâncias entorpecentes. Assim, inviável a devolução, até melhor esclarecimento dos fatos, devendo se aguardar o trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal.
3. À míngua de elementos nos autos, ao menos por ora, para se decidir acerca da legítima destinação do veículo, recomendável que o bem permaneça apreendido, à disposição da Justiça para eventuais diligências reputadas pertinentes. Demais disso, não há no feito indícios de que o veículo esteja se deteriorando ou em condições que provoquem sua depreciação, pelo que inviável a nomeação do apelante como fiel depositário do bem.
4. Recurso conhecido e desprovido.